Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726105-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: SOSTENES JULIANO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, proferida nos autos n. 0706782-69.2021.8.07.0003. A decisão agravada possui o seguinte teor: “A parte exeqüente requereu a expedição de ofício ao INSS e o Ministério do Trabalho, no intuito de obter informações do executado acerca da existência de relação de trabalho com carteira assinada, bem como o nome do empregador (ID 130476661). Decido. Infere-se do pedido formulado que a pretensão da parte exequente é, ao final, requerer a penhora salarial do executado. Contudo, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários mínimos mensais. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Logo, restando inequívoco que a penhora vindicada recairia sobre valores que o agravado recebe a título de salário, já que visa à constrição, em folha, de 30% dos rendimentos do executado, a pretensão de fato é inadmissível, porquanto, como dito, os vencimentos oriundos de salários e/ou remunerações estariam blindados pelo manto da impenhorabilidade. 4. Sendo manifesta a improcedência do instrumento aviado pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasam estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a r. decisão atacada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1006046, 07011703820168070000, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 130476661 para expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos” (ID 37997983). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Veja: “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente (ID 131539476). Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Compulsando o feito, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar a decisão de ID 130873294, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a reforma da decisão. Sabe-se, no entanto, que a esse desiderato não se presta a via eleita, de forma que, pretendendo obter a reforma da decisão, deve a parte valer-se do recurso próprio. Portanto, embora tempestivos, os embargos de declaração não atendem ao pressuposto da adequação recursal, motivo pelo qual entendo que não assiste razão à embargante. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 131539476). Aguarde-se o trânsito em julgado. Preclusa esta, intime-se a parte exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos”. (ID 131558806 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37997979), que na origem trata-se de execução de título executivo movida pela Postalis, ora agravante, em face do agravado. No curso da ação, pugnou pelo envio de oficio ao Ministério Publico do Trabalho (MPT) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando obter informações do possível órgão empregador, visando a penhora salarial para satisfação do crédito almejado. Acontece que em ato continuo o Juízo de origem rejeitou a penhora salarial por entender ser impenhorável tais verbas. Sustenta que o juízo a quo não apreciou seu pedido que pugnava pelo envio de oficio ao MPT e INSS o qual objetivava obter informações do possível órgão empregador do agravado, visando à penhora salarial, mas não só. No então, em ato continuo, o Juízo rejeitou o pleito por entender que o salário é impenhorável. Diz que o Juízo a quo indeferiu o pleito de enviar oficio ao MPT e INSS tendo por base seu entendimento de impenhorabilidade da verba salarial. Deste modo, deixou de apreciar a possível mitigação da verba salarial nos termos já reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Salienta que o intuito principal do envio de oficio ao MPT e INSS é verificar qual seria o órgão empregador e, consequentemente, quanto o agravado aufere de renda, a penhora salarial é pano de fundo do pedido formulado. Negar que o agravante conheça os rendimentos do agravado impossibilita que tomadas de decisões sejam executadas a fim de satisfazer o crédito. Frisa que, segundo o princípio da cooperação, esculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Portanto, é indispensável que as partes procedam de modo ativo para a celeridade do processo. Entretanto, o dever direito de cooperação encontra limites na natureza da atuação de cada sujeito processual. Desse modo, apenas o Juízo tem possibilidade de solicitar informações de cunho tão sensível ao MPT e INSS, não podendo simplesmente o agravante lesionar a cartela de direitos fundamentais do agravado, rompendo o lacre da inviolabilidade de tais dados. A ultrapassagem de tais limites lesionaria o direito do agravado e comprometeria a paz do agravante, por esta razão é necessário que a decisão seja reformulada a fim de ocorrer cooperação entre os sujeitos processuais. Observa que é evidente a possibilidade da penhora salarial em nosso ordenando jurídico quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família. Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar o envio de oficio ao MPT e INSS a fim de obter informações do possível órgão empregador, visando a penhora salarial para satisfação do credito almejado. Preparo (ID’s 37997994 e 37997977). É o relatório. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão restringe-se à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID’s 37997994 e 37997977). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 16:29:46. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator